Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731685-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME TORRES FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUILHERME TORRES FARIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em ação de obrigação de fazer no 0707231-11.2023.8.07.0018, em que contende com DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de liminar, para obrigar o candidato a concorrer nas vagas especiais de cota racial para o concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (ID 49644301): “Diante dos esclarecimentos sobre a documentação solicitada, recebo a emenda de ID 164992767 e documentos anexados. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar sua classificação no certame dentre as vagas reservadas aos candidatos negros e pardos. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi aprovado no concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas e convocado para avaliação da comissão de heteroidentificação, no entanto, a decisão da comissão avaliadora concluiu pelo indeferimento da sua autodeclaração sem que o ato fosse fundamentado, razão pela qual deve prevalecer a autodeclaração do candidato. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O procedimento de heteroidentificação é legítimo para aferir se o candidato se enquadra nos critérios legais para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41. O edital normativo do certame (ID 162955771) prevê que o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros será realizado por comissão e utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, sendo consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do referido procedimento, conforme previsto nas disposições do item 8.11.5 do edital. O autor não foi considerado cotista em seu procedimento de verificação pela banca avaliadora e o resultado definitivo do procedimento (ID 164992777) justifica o indeferimento do recurso, indicando que o candidato não reúne características fenotípicas que o defina como pessoa negroide. Ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, portanto, vedada a análise quanto as características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ. REALOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. 2. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente. 3. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negro/pardo, não se justifica a eliminação do certame, devendo o candidato figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Em seu agravo de instrumento, pede liminarmente, a suspensão da decisão agravada e que seja mantido na posição no 70 da lista de cotistas aprovados no concurso realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Asseverou que foi aprovado nas provas objetivas e discursivas, tendo sido classificado em 70o lugar nas vagas reservadas para pessoas negras/pardas e em 465o na colocação de ampla concorrência. Todavia, a banca de heteroidentificação, entendeu por bem excluir o agravante das vagas reservadas para cotistas. Narra que Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não caberia ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. Alega que a intervenção do Poder Judiciário é legítima para o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver ilegalidade ou abuso de poder. Aduz que a ilegalidade é flagrante, em razão da subjetividade da avaliação do fenótipo do agravante que claramente se enquadra na categoria de pardo. Sustenta que a avaliação da banca examinadora acerca do fenótipo do agravante se deu de maneira subjetiva. Tanto é assim que o resultado final do recurso se deu de maneira genérica apenas afirmando que o recorrente não possui características negroides, o que contraria, inclusive, a realidade dos fatos. Aduz que é filho de pai negro e mãe branca, bem como possui características físicas de uma pessoa parda. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, o preparo foi recolhido (ID 49644302). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). O feito de origem se trata de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em que o autor requereu a nulidade de ato administrativo que o desclassificou da lista de cotista do Concurso realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. Ademais, como destacou o magistrado de origem na decisão agravada “o procedimento de heteroidentificação é legítimo para aferir se o candidato se enquadra nos critérios legais para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41.” Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido.” (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022). “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. O critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso.” (07007225520228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 13/5/2022). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorre às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (07289957820218070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 22/1/2022). Ao que se observa, o edital normativo do certame previu que o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros seria realizado por comissão e utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, sendo consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do referido procedimento, conforme previsto nas disposições do item 8.11.5 do edital. Nota-se que o não acolhimento de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação, com base em critérios que compõem o mérito administrativo do ato, não deve implicar a exclusão total do concurso, podendo o candidato ser reclassificado na lista ampla. Acerca do tema, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REMANEJAMENTO PARA A LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remanejamento do agravante para que concorresse nas vagas da ampla concorrência após não ter sido reconhecido como pardo pela banca examinadora. 2. Embora o candidato não tenha sido considerado pardo pela comissão avaliadora, os elementos coligidos aos autos não levam à conclusão de que houve má-fé de sua parte em sua autodeclaração, tampouco se pode presumir a má-fé no preenchimento da autodeclaração no ato de inscrição. 3. Nos casos em que não se vislumbra o objetivo de fraudar a política de cotas raciais, é cabível a intervenção do Poder Judiciário a fim de que o agravante possa figurar na lista de aprovados de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Recurso conhecido e provido.” (07096491020228070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 16/9/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. PESSOAS NEGRAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. EXCLUSÃO DO CONCURSO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. AMPLA CONCORRÊNCIA. 1. O agravo de instrumento interposto pela Fundação Cesgranrio busca reforma de decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a manutenção do agravado nas vagas destinadas à ampla concorrência em concurso público do Banco do Brasil. 2. O critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 3. A heteroidentificação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo intervenção no mérito administrativo. 5. Assim, embora não seja possível questionar o mérito da decisão da banca examinadora que não considerou o candidato pardo, não é possível concluir por sua má-fé. Contudo, excluir o autor definitivamente do concurso significaria aplicar-lhe o mesmo rigor dispensado a todos os que tiveram o intuito deliberado de burlar a reserva de vagas aos candidatos negros. Não é o caso do agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07053291420228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 6/9/2022). Dentro deste contexto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator